Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 445 DO STF. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação na qual o autor/apelado pretende impedir que seja compelido a devolver a indenização de transporte recebida em 1995, ao passar para a reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
2. No julgamento do RE 636553/RS, o STF firmou a tese de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas (Tema 445).
3. É certo que a Administração Pública tem o dever de autotutela, porém deve ser observado um prazo razoável para a revisão dos atos administrativos, especialmente nos casos em que resultem em efeitos patrimoniais consideráveis aos administrados e em que houve a demora de mais de 20 anos para definir a situação jurídica do administrado, como é o caso dos autos.
4. Não se pode presumir a má-fé de quem foi aposentado por um ato administrativo, no qual se presume a sua veracidade, a sua certeza, garantindo-se, assim, a segurança jurídica.
5. Remessa obrigatória e apelação conhecidas e não providas.